Tribunal: TJMMG
Processo: 2000828-61.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000828-61.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/04/2026 Publicação: 22/04/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - INJÚRIA - ART. 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - GESTO OBSCENO DIRIGIDO A SUPERIOR HIERÁRQUICO APÓS ATENDIMENTO MÉDICO - OFENSA À HONRA SUBJETIVA - DESNECESSIDADE DE PRESENÇA IMEDIATA DA VÍTIMA - DOLO EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - PROVA TESTEMUNHAL COESA E CONVERGENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE INIMPUTABILIDADE - DOSIMETRIA FUNDAMENTADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – A exibição de gesto obsceno dirigido a superior hierárquico constitui forma inequívoca de comunicação simbólica ofensiva, apta a atingir a honra subjetiva da vítima e a configurar o crime de injúria previsto no art. 216 do CPM. – Nos crimes de injúria, a consumação independe da presença imediata da vítima, bastando que esta venha a tomar conhecimento posterior da ofensa. – Inexistindo prova de incapacidade de entendimento ou autodeterminação no momento dos fatos, não há que se falar em inimputabilidade ou exclusão da responsabilidade penal. – Mantém-se a dosimetria da pena quando devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM. – Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar, por seus próprios fundamentos. RELATÓRIO O Cabo PM Joubert Anselmo de Oliveira foi denunciado perante o Juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pela prática do crime previsto no art. 216 do Código Penal Militar (CPM). Consta da denúncia que, no dia 06/03/2025, por volta das 10h51min, nas dependências da Seção de Assistência à Saúde do 40º Batalhão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Polícia Militar (BPM), em Ribeirão das Neves/MG, o denunciado teria injuriado o 2º Ten. PM QOS Jorge Diniz Neto. Segundo narrado, após comparecer ao local para consulta destinada à homologação de atestado médico, que não foi deferida pelo oficial médico, o acusado, ao sair do consultório, teria realizado gesto obsceno consistente em exibir o dedo médio em direção à porta da sala de atendimento, acompanhado de sorriso em tom de escárnio, conduta considerada ofensiva à dignidade e ao decoro da vítima (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida (Evento 5), tendo sido determinada a citação do réu, que apresentou resposta à acusação. Nela, sustentou a presunção de inocência e a ausência de provas, reservando-se para desenvolver as teses defensivas após a instrução processual e requerendo a produção de provas (Evento 20). O ofendido, 2º Tenente PM Jorge Diniz Neto, e as testemunhas 2º Tenente PM Gabriela Fernandes Moraes Fonseca e 3º Sargento PM Paulo de Sousa Júnior foram inquiridos na sessão realizada em 23/09/2025 (Evento 40). A defesa não apresentou testemunhas (Evento 45) e, embora devidamente intimado, o militar não compareceu ao interrogatório (Evento 65). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes manifestaram não ter diligências a requerer (Evento 65). Já na fase do artigo 428 do CPPM, as partes manifestaram interesse na apresentação de alegações finais em plenário de julgamento (Evento 65). Encerrada a instrução, em 13/11/2025, reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª AJME para a sessão de julgamento. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou por sua absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “b”, ou, subsidiariamente, na alínea “e”, do CPPM. Findos os debates, o CPJ condenou o Cabo PM QPR Joubert Anselmo de Oliveira pela prática do delito capitulado no art. 216 do CPM, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, com direito ao sursis, facultando-lhe recorrer em liberdade (Evento 98). Inconformada, a defesa do Cabo PM Joubert Anselmo de Oliveira interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou, preliminarmente, a existência de fato superveniente relevante, consistente na internação do apelante em hospital psiquiátrico, circunstância que teria dificultado a confirmação do interesse recursal. Por essa razão, afirmou que o recurso foi interposto por cautela, a fim de preservar o exercício da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. No mérito, a defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do apelante, sob o argumento de atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico de ofender a honra da vítima. Alega que o gesto atribuído ao apelante teria sido realizado após o encerramento da consulta médica, direcionado à porta já fechada do consultório, sem a presença da vítima, a qual sequer presenciou o fato, dele TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 tomando conhecimento posteriormente, por intermédio de terceiros. Tais circunstâncias, segundo a defesa, demonstrariam a inexistência de intenção deliberada de ofender. Sustenta, ainda, que as próprias testemunhas confirmaram que o gesto ocorreu fora da presença do ofendido e após o atendimento, inexistindo palavras ofensivas ou confronto direto, o que caracterizaria mera manifestação emocional momentânea, insuficiente para configurar o delito de injúria. Subsidiariamente, a defesa sustenta a insuficiência de provas para amparar a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo. Argumenta que a motivação atribuída ao gesto – suposta insatisfação com a não homologação de atestado médico – não se sustenta à luz dos documentos juntados aos autos, especialmente o prontuário médico, que indicaria a concessão de licença médica ao apelante, além do fato de o próprio ofendido ter afirmado, em juízo, não se recordar das circunstâncias do atendimento. Acrescenta que o apelante possui histórico de transtornos psiquiátricos, com diagnóstico de ansiedade generalizada, depressão e transtornos relacionados ao uso de álcool, fazendo uso de medicação controlada e tendo sido submetido a acompanhamento médico e psicológico. Tais circunstâncias, segundo a defesa, levantariam dúvidas relevantes quanto à plena compreensão do alcance de sua conduta e à existência de intenção penalmente relevante. Por fim, caso mantida a condenação, requer a reforma da dosimetria da pena, sustentando que a sentença valorou indevidamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Alega que a culpabilidade foi negativada com base em suposta intensidade do dolo, o que configuraria bis in idem; que os motivos determinantes foram avaliados mediante juízo moral inadequado, pois eventual insatisfação com atendimento médico não constitui motivo reprovável apto a justificar agravamento da pena; e que o comportamento posterior ao fato não revela elemento autônomo de desvalor, uma vez que não houve novas condutas ofensivas após o ocorrido. Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver-se o apelante por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, por insuficiência de provas; ou ainda, caso mantida a condenação, o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal (Evento 118). O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando por seu conhecimento e desprovimento, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória. Sustenta, em síntese, que a prova oral colhida em juízo confirmou a dinâmica narrada na denúncia, tendo as testemunhas presenciais relatado, de forma firme e coerente, a realização do gesto obsceno e o comportamento debochado do apelante logo após o atendimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduz, ainda, que o fato de o gesto não ter sido presenciado diretamente pelo ofendido não afasta a configuração do crime de injúria, pois a ofensa se consuma com o conhecimento da vítima, ainda que indireto. Refuta, também, a tese defensiva de ausência de dolo específico, argumentando que a intenção ofensiva decorre das circunstâncias do caso, especialmente do fato de o gesto ter sido praticado logo após ato funcional que contrariou o apelante e direcionado à sala onde se encontrava o oficial médico. Afirma, igualmente, que não há elementos que indiquem incapacidade de entendimento ou autodeterminação do apelante em razão de suposto quadro psiquiátrico ou consumo de álcool, destacando que os depoimentos colhidos indicam que o apelante se encontrava lúcido no momento dos fatos. Por fim, sustenta a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, devendo ser afastada a aplicação do princípio do in dubio pro reo, e requer o conhecimento do recurso, mas o seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença condenatória (Evento 121). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 4, foi aberta vista ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 256 da Resolução n. 350/2025 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. No evento 7, o procurador de justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pelo desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância que condenou o Cabo PM Joubert Anselmo de Oliveira nas sanções do artigo 216 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Preliminarmente, a defesa sustenta que o recurso foi interposto por cautela, em razão de alegado fato superveniente consistente na internação psiquiátrica do apelante, circunstância que teria dificultado a confirmação de seu interesse recursal. Todavia tal alegação não possui relevância jurídica para a análise do recurso. A defesa técnica possui legitimidade para a interposição de recursos independentemente de manifestação expressa do apelante, desde que o ato processual seja praticado dentro do prazo legal e em seu benefício, em observância aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Assim, inexistindo qualquer vício de representação ou irregularidade processual, tem-se por regularmente interposto o recurso, passando-se ao exame de suas razões. No mérito, a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, a ausência de dolo específico de ofender a honra da vítima, o fato de que o gesto teria sido realizado após o término da consulta médica e direcionado à porta fechada do consultório, sem a presença do ofendido, bem como a inexistência de confronto direto entre as partes. Argumenta, ainda, tratar-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de mera manifestação emocional momentânea ou simples destempero, incapaz de caracterizar o delito de injúria, além da insuficiência de provas para sustentar a condenação, invocando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Aduz, também, que o apelante possui histórico de transtornos psiquiátricos, incluindo ansiedade generalizada, depressão e transtornos relacionados ao uso de álcool, circunstâncias que levantariam dúvidas acerca de sua intenção no momento do fato. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, sustentando que a sentença teria valorado indevidamente determinadas circunstâncias judiciais. As teses defensivas não merecem prosperar. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório. As testemunhas presenciais, 2º Tenente PM Gabriela Fernandes Moraes Fonseca e 3º Sargento PM Paulo de Sousa Júnior, relataram de forma firme, coerente e convergente, que o apelante, logo após sair do consultório médico, realizou gesto obsceno consistente na exibição do dedo médio em direção à sala de atendimento do oficial médico, acompanhado de risada em tom de escárnio. Ambas as testemunhas se encontravam na recepção da Seção de Assistência à Saúde e presenciaram diretamente a conduta, descrevendo de forma convergente a direção do gesto e o comportamento debochado do apelante, inexistindo contradições relevantes ou indícios de animosidade pessoal capazes de comprometer a credibilidade de seus depoimentos. A conduta do apelante de mostrar o dedo médio constitui gesto universalmente reconhecido como ofensivo, socialmente associado a desprezo e desrespeito, sendo apto, por si só, a atingir a honra subjetiva da vítima. A exibição do dedo médio configura forma de comunicação simbólica inequívoca de menosprezo, amplamente identificada no convívio social como manifestação de desrespeito, circunstância que se torna ainda mais grave quando dirigida a superior hierárquico no exercício regular de suas funções. Não prospera, portanto, a alegação de atipicidade da conduta. O crime de injúria, previsto no art. 216 do Código Penal Militar (CPM), tutela a honra subjetiva da pessoa ofendida, consistente no sentimento de dignidade e decoro que cada indivíduo possui acerca de si mesmo. Nesse contexto, a prática de gesto obsceno dirigido ao ofendido, sobretudo em ambiente funcional regido pelos princípios da hierarquia e da disciplina, revela inequívoca manifestação de desprezo e desrespeito, sendo plenamente apta a caracterizar a ofensa penalmente relevante. Também não procede a alegação de ausência de dolo específico. Nos crimes contra a honra, o dolo consiste na vontade consciente de ofender a dignidade ou o decoro da vítima, podendo ser extraído das circunstâncias que envolveram a prática do fato. No caso concreto, o contexto em que o gesto foi realizado evidencia claramente a intenção ofensiva, uma vez que a conduta ocorreu imediatamente após atendimento médico realizado pelo ofendido e em evidente reação ao ato funcional que contrariou o apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ademais, conforme relatado pelas testemunhas, o gesto foi acompanhado de risada em tom de deboche, circunstância que reforça o caráter deliberadamente desrespeitoso da conduta. Igualmente não merece acolhida o argumento de que o gesto teria sido realizado após o encerramento da consulta e direcionado a uma porta já fechada, sem a presença imediata do ofendido. Nos crimes de injúria, tutela-se a honra subjetiva da vítima, razão pela qual não se exige que a ofensa seja proferida diretamente em sua presença, bastando que venha a tomar conhecimento do fato. No caso dos autos, restou demonstrado que o gesto foi presenciado por testemunhas e posteriormente comunicado ao oficial médico, circunstância suficiente para a configuração do delito. Também não procede a tentativa defensiva de reduzir a gravidade do fato à condição de mera manifestação emocional momentânea ou simples destempero. Ainda que eventual insatisfação do apelante com o atendimento médico pudesse existir, tal circunstância não autoriza comportamento ofensivo dirigido a superior hierárquico. No contexto da atividade militar, marcada pela observância rigorosa dos princípios da hierarquia e da disciplina, exige-se dos militares postura compatível com o respeito devido aos superiores e às funções por eles desempenhadas. Não há que se falar, igualmente, em insuficiência de provas. A prova oral produzida em juízo mostrou-se harmônica e coerente, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a veracidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas que presenciaram o ocorrido. Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria do delito, não há espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo. No que se refere ao histórico psiquiátrico do apelante, igualmente não há elementos que afastem sua responsabilidade penal. Embora a defesa mencione diagnóstico de transtornos psiquiátricos e histórico de tratamento médico, não há nos autos qualquer prova de que, no momento dos fatos, o apelante estivesse privado de sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação. Ao contrário, as testemunhas presenciais afirmaram não ter percebido sinais de embriaguez ou alteração psíquica relevante no momento do ocorrido, indicando que o apelante se encontrava lúcido e consciente de seus atos. Por fim, no que se refere à dosimetria da pena, também não assiste razão à defesa. A sentença observou corretamente os critérios previstos no art. 69 do CPM, tendo fundamentado de forma adequada a valoração das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. Foram negativadas circunstâncias relacionadas à intensidade do dolo, aos motivos determinantes do crime e à atitude demonstrada pelo apelante após a prática do fato, elementos que justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Cumpre registrar que a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso concreto. A pena definitiva estabelecida em 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, com concessão do benefício da suspensão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 condicional da pena, mostra-se proporcional e adequada à gravidade da conduta praticada, não havendo razão para intervenção deste Tribunal. Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, por seus próprios fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de abril de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator